Tribunal: TJBA
Processo: 8048458-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048458-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: LEDA MARIA MARTINELLI BRITTO

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA, MATHEUS HENRIQUE COSTA SOARES DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Trata-se de Apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que condenou a restabelecer contrato de plano de saúde e a pagar indenização de R$ 8.000,00 por danos morais, em razão do cancelamento unilateral do contrato sem notificação válida. A Apelada, idosa e portadora de Síndrome de Down, demonstrou boa-fé ao buscar quitar os valores em atraso.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em:

(i) avaliar a legalidade do cancelamento do contrato de plano de saúde sem notificação válida; e

(ii) verificar a adequação da indenização fixada por danos morais.

III. Razões de Decidir

Legalidade do Cancelamento:
O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige notificação válida antes de suspender ou cancelar o contrato por inadimplência. A ausência de comprovação da notificação pela Apelante configura abuso de direito e infringe os direitos do consumidor.

Relação de Consumo e Vulnerabilidade:
Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC. A condição de vulnerabilidade da segurada exige maior proteção, reforçada pela Súmula 608 do STJ e precedentes específicos.

Danos Morais:
A jurisprudência é unânime em reconhecer o caráter in re ipsa dos danos morais decorrentes do cancelamento indevido de plano de saúde. O quantum fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese
1. Resultado:
NEGA-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO.

2. Teses Fixadas:

"O cancelamento de plano de saúde sem notificação válida viola o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98."

"Danos morais decorrentes do cancelamento indevido de plano de saúde configuram-se in re ipsa."

3. Dispositivos legais:
art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98; art. 6º, inciso VI, do CDC.

4. Precedentes:
Súmula 608 do STJ; REsp 1995100 GO 2021/0363799-0; APL: 05043208020178050113; APL: 00361147120218190203 2022001100127.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiram,
à unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Sul América Companhia de Seguro Saúde, nos termos do voto da Relatora.